Tribunal: TJDFT
Processo: 0723478-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE CARTÃO. PAGSEGURO. BLOQUEIO DE VALORES POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO. RETENÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Contrato de fornecimento de máquina de cartão de crédito. Bloqueio de saldo em conta. Não caracteriza ilícito o bloqueio preventivo e temporário de valores de transações por meio de cartão de crédito, realizado em virtude de fundada suspeita de fraude, sobretudo quando há previsão no contrato firmado entre as partes (art. 188, inciso I, do Código Civil c/c arts. 28 e seguintes da Circular no 3.978/2020 do BACEN). Precedente (Acórdão 1660926, 07008700320228070021, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA). Não há verossimilhança na alegação do autor de que experimentou prejuízo em razão do bloqueio de modo a inverter o ônus da prova em desfavor do fornecedor.
2 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.
J